Tribunal: STF
Processo: HC 200816
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio de Jesus, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins,que indeferiu liminarmente o HC nº 657.429/SP.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática dos crimes descritos no art. 12, da Lei 10.826/03; arts.33, “caput”, e 35 ,“caput”, da Lei nº11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13. 
    Nesse contexto, sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Acrescenta a ausência de fundamentação na decisão ao deixar de impor cautelares menos gravosas.
    Ressalta a existência de condições favoráveis ao paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Diz viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 657.429/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que, 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que, como referido no ato decisório do Tribunal de Justiça, a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva. In verbis:
    “Além disso, o indiciado é reincidente específico (fls. 36/38) e a prisão em flagrante decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como mandado de prisão preventiva, em desfavor do averiguado, expedidos em razão de representação da Autoridade Policial em Inquérito instaurado para apurar a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 31/35), a sugerir que o indiciado dedica-se com habitualidade a condutas criminosas. Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, justificada, pois, a imposição da medida mais gravosa.” (fls. 25/27). ”(Doc. 4).
    Esse raciocínio não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente